Tribunal: TJES
Processo: 0000762-81.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-81.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. TESTEMUNHA PRESERVADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES – Tribunal do Júri, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, V, do Código Penal, em razão de ter sido praticado para assegurar a impunidade de outro crime. A defesa pleiteia novo julgamento por contrariedade às provas, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) verificar se há insuficiência probatória quanto à autoria do crime; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena-base, fixada em 18 anos de reclusão, encontra fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade do homicídio está comprovada por boletim unificado, laudo cadavérico, laudo de local de crime, relatório de investigação e interceptações telefônicas.

2.
A autoria está robustamente demonstrada pelos relatos da companheira da vítima, pelo testemunho preservado, por interceptações telefônicas que confirmam a execução e pelo encontro do veículo utilizado no local descrito nas conversas interceptadas.

3.
O depoimento da testemunha preservada é legítimo, pois colhido com garantia do contraditório, e a jurisprudência admite sua utilização em contexto de intimidação e temor impostos por agentes criminosos.

4.
O conjunto probatório afasta a tese de contrariedade ou insuficiência das provas, devendo ser preservada a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

5.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela maior reprovabilidade da conduta (execução com múltiplos disparos), pela premeditação e execução em via pública, em plena luz do dia, e pelas consequências agravadas do crime, que atingiram diretamente os filhos da vítima, crianças, que perderam a referência paterna, se vendo privados do suporte material e moral de seu genitor.

6.
A exasperação de dois anos para cada circunstância negativa encontra amparo na discricionariedade judicial e não se mostra desproporcional.

7.
O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, em razão da pena aplicada ser superior a oito anos.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, V; CP, art. 59; CP, art. 33, § 2º, a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000762-81.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL VIEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CINTHYA BASTOS POLASTRELI - ES29169-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MAXSUEL VIEIRA DE SOUZA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES – Tribunal do Júri (fls. 229/230), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
o condenou

pela prática de
homicídio
, qualificado
em razão
de ter sido praticado para
assegurar a impunidade de outro crime

(art. 121, § 2º, inc. V,
do CP
1
)
,
à pena total de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

Acerca dos fatos,

narra a denúncia que, na manhã de 29/9/2019, no distrito de Coutinho, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o ora apelante, agindo em comunhão de vontades com Danilo Ribeiro de Jesus, e com intenção homicida, efetuaram disparos de arma de fogo contra Rhamon Quinelato Zamprogno, que foi atingido por 16 (dezesseis) projéteis, e foi a óbito no local.

Apurou-se que o crime foi praticado no contexto de disputa pela prática do tráfico de drogas na região.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais
.

A defesa pretende a anulação da sentença e submissão do réu a novo julgamento, ao argumento de que a conclusão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Alternativamente, requer a absolvição em razão da insuficiência de provas.

Porém, a
materialidade
do crime restou comprovada no
boleti
m

unificado nº 40510940
(fls. 03/05 do IP);
laudo
de exame cadavérico
(fls.

14/24 do IP);
relatório de investigação policial
(fls. 29/30) do IP;
relatório d
e interceptação telefônica
(fls. 41/54 do IP), e
laudo de local de homicídio
(fls. 144/127).

A
autoria,
de igual modo, foi fartamente comprovada.

A companheira da vítima,
Aline Freitas,
embora não tenha presenciado a execução, forneceu relato coeso e detalhado sobre o contexto que antecedeu o crime, afirmando que o companheiro havia sido ameaçado de morte, em razão de estar vendendo drogas na área dominada pelos denunciados.

Narrou ainda, ter tomado conhecimento de que, após o homicídio, o ora recorrente comemorou o sucesso da empreitada em um restaurante, narrativa que encontrou respaldo nas interceptações telefônicas (fls. 31/33 do IP, e Id. 11993123).

Com efeito, o conteúdo do
relatório de interceptações telefônicas
evidenciou que os denunciados se comunicaram após o crime, mencionando o nome da vítima, confirmando sua morte e discutindo acerca do descarte do veículo utilizado na empreitada (fls. 41/54 do IP).

A veracidade de tais informações, foi robustecida durante as investigações policiais, em especial, quando da localização do automóvel usado no crime, no exato local descrito pelos interlocutores das ligações interceptadas (fls. 41/53 do IP).

Destaca-se ainda, o depoimento de
testemunha preservada
(fls.
35/38
do IP,
e 136/137
)
, que apontou o recorrente como um dos autores do delito, e afirmou ser de conhecimento da comunidade local, que o ora recorrente se intitulava como “chefe do tráfico” naquela região.

A testemunha relatou mais, a existência de ameaças anteriores e os comentários feitos pelos envolvidos após o crime, comemorando a “limpeza” no bairro, expressão utilizada para descrever a execução da vítima.

Impõe destacar que, apesar da jurisprudência do STJ, orientar pela insuficiência do testemunho indireto para a condenação, o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um
distinguishing
, pois as investigações indicaram que os populares temiam o réu e, por tal razão, não se prestaram a depor perante as autoridades.

De outro passo, extrai-se que os elementos de prova produzidos apresentaram convergência, apontando de forma inequívoca para o denunciado.

Em tal cenário, é admissível a mitigação da regra, que veda a utilização do testemunho de
“ouvir dizer”,
como elemento de convicção, a fim de evitar que a aplicação rígida da citada diretriz, resulte na criação de um manto de impunidade em favor da criminalidade.

Portanto, as teses de contrariedade e insuficiência das provas não prosperam, devendo ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua soberana função constitucional.

Avançando, no tocante à

dosimetria
, c
onsta que, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri considerou desfavoráveis a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências

do

crime,
fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

A defesa argumenta que o Magistrado utilizou fundamentação inidônea para valorar os citados vetores, razão pela qual postula pela redução da pena para o mínimo legal.

Entretanto, a
culpabilidade,
de fato, é desfavorável ao réu, haja vista que a censurabilidade e violência empregadas no delito ultrapassaram aquelas ínsitas ao tipo penal, em especial, ante os diversos disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima (fls. 14/24 do IP).

Sobre as
circunstâncias
, a sentença destacou, dentre outros fatos, a premeditação da conduta e sua prática à luz do dia, em via pública, características que, de fato, autorizam o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Também as
consequências

do

crime
extrapolaram aquelas naturais ao homicídio, pois a morte da vítima atingiu de forma concreta seus filhos, crianças em tenra idade, que perderam a referência paterna, e foram privados do suporte material e moral do genitor.

Já sobre o
percentual
de exasperação da basilar, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, a jurisprudência é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção
2
.

E nesta ação penal, o incremento aplicado para cada vetor desfavorável, em 02 (dois) anos de reclusão,
não se revela desproporcional,
diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito de homicídio qualificado (12 a 30 anos), e tratamento dado à matéria nas Cortes Superiores.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Por fim, quanto ao
regime inicial
para o cumprimento da reprimenda, considerando o quantitativo estabelecido, em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, é impositiva a manutenção do
fechado
, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

DISPOSITIVO:

Do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13717768),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

Fixo
honorários
para a ilustre defensora, nomeada como dativa, no valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),
nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 121. Matar alguem: (...)
§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

2
STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DES. CONVOCADO DO TJDFT),
Julga.: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 17/2/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.